Tribunal: TJDFT
Processo: 0710025-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710025-30.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIAS COSTA E SILVA AGRAVADO: DENISE VIEIRA MIRANDA E SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Elias Cotas e Silva contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do Processo no 0707835-38.2019.8.07.0009, deferiu o pedido de avaliação dos bens do ex-casal, nos seguintes temos: “Chamo o feito à ordem e cancelo a audiência designada. Compulsando os autos verifico que as partes pedem a avaliação dos bens com o intuito de provar a disparidade do rateio originário da sentença que homologara a partilha dos bens do ex-casal, a fim de aferir a desproporcionalidade do partilhamento havido em flagrante prejuízo ao direito de meação do virago, assim sendo, defiro o pedido de avaliação, todavia, assinalo o prazo de 5 (cinco) dias para que as partes informem se os bens partilhados ainda se encontram na esfera individual das partes, já que a avaliação será feita exclusivamente sobre nos bens que estão em poder de cada qual das partes, e, nesse diapasão, se porventura houve alienação de algum bem específico deverão as partes informar o valor da negociação e o produto auferido, apresentado documento idôneo para comprovar o valor da venda. Oportunamente, direi sobre a realização da audiência de instrução para comprovar a existência de vício sobre a vontade volitiva. Com relação a caminhonete, esclareço que a avaliação poderá ser feita pelas partes através da tabela fipe e, faculto as partes, a fim de aparelhar cada qual o valor do bem para confrontar o valor da avaliação do oficial e os documentos de venda, a apresentarem, no prazo assinalado, documentos para corroborar os preços detidos na avaliação.” Discorre que a Agravada ajuizou Ação Anulatória de Partilha, alegando que está divorciada do Agravante desde o dia 20.6.2017, quando foram partilhados os bens do casal, mediante homologação de acordo. Narra que a Agravada alega que a partilha fora desproporcional com desvantagens para ela e que foi induzida a erro, pois recebeu bens de menor valor, além de quantia em compensação. Assevera o Agravante que o d. Magistrado determinou a avaliação atual de bens, inclusive dos que já estão na posse de terceiros, ferindo o disposto no artigo 157, § 1°, do CPC. Registra que é injusta a avaliação atual dos bens partilhados há mais de 3 (três) anos, pois alguns já estão na esfera de terceiros e certamente alterados em sua essência, de modo que a avaliação deverá ser da época da partilha. Acrescenta que o ponto controvertido nos autos é a manifestação de vontade da Agravada, se houve ou não vício de consentimento, e não o valor dos bens alegados. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para determinar a suspensão da avalição dos bens partilhados para a fase de liquidação de sentença. Subsidiariamente, pugna seja a avaliação efetivada por perito nomeado pelo Juízo, levando-se em consideração a data da homologação da partilha, nos termos do artigo 157, § 1°, do CPC. Preparo devidamente recolhido (Id. 24668718). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo, em especial o periculum in mora. Sucede que a r. decisão agravada pode causar lesão grave ou de difícil reparação ao Agravante, podendo, inclusive, comprometer a celeridade processual. Ademais, ainda não há elementos de convicção suficientes e mostra-se necessário um exame mais aprofundado dos fatos, o que só será possível após o contraditório. Logo, é prudente que a r. decisão agravada seja suspensa até o julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, atribuo a efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para que a r. decisão seja sobrestada até o pronunciamento definitivo neste recurso. Intime-se a Agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora